Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715195-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDREIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL NÃO JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. 1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 877 dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva”. 2. Antes da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, era imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, tendo início o prazo prescricional para o cumprimento de sentença apenas após a liquidação, por esta integrar o próprio processo de conhecimento. Inteligência do Tema 880 dos recursos repetitivos do STJ. 3. A tese firmada na apreciação do Tema 880 do STJ foi modulada para que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. 4. O processo que visa executar título judicial com trânsito no dia 13/04/1998 e que ficou muito tempo pendente da apresentação de documentos por parte do executado está compreendido no âmbito do Tema 880, de sorte que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença teve início no dia 30/06/2017. 5. O cumprimento individual de sentença coletiva tem autonomia em relação ao cumprimento coletivo do mesmo título judicial, não sendo necessária a sua suspensão tão somente em razão da interposição de recurso especial que, ademais, não tem efeito suspensivo ex lege. 6. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que o julgado recorrido contraria as teses fixadas nos temas 515/STJ e 877/STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012